Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Garantia do juízo. Nulidade da decisão monocrática. Não configuração. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução, mas deixou de lhes atribuir efeito suspensivo por considerar insuficiente a garantia prestada. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência, em favor da agravante, para suspender a execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se estão preenchidos os pressupostos previstos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) apreciar a preliminar de nulidade da decisão monocrática que concedeu tutela de urgência no agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Existindo plausibilidade na argumentação expendida pelo executado em sede de embargos à execução, quanto à afirmada inexistência de prova idônea da certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial, em relação a parte dos créditos cuja cobrança é demandada na execução, a despeito de o depósito realizado em garantia prestada ser insuficiente, é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, em caráter excepcional. Precedente.
4. Sendo evidente que a decisão monocrática impugnada observou a regra da congruência, rejeita-se preliminar de sua nulidade.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, inc. VIII, 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0740431-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, AI no 0748447-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025.